Tribunal: TJMT
Processo: 0013204-92.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013204-92.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALDECIR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 690.524.841-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDECIR PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO AO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos (CTB, art. 306, § 1º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013204-92.2018.8.11.0004

APELANTE: ALDECIR PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Aldecir Pereira de Sousa
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste prova da materialidade delitiva, eis que não foi realizado exame toxicológico e os depoimentos obtidos são contraditórios e insuficientes para caracterizar a embriaguez do apelante (id. 145075166).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 145075170).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (id. 153172368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013204-92.2018.8.11.0004

APELANTE: ALDECIR PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do delito de direção embriagada, sob o argumento de que não restou devidamente demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante, notadamente ante a ausência de exame técnico.

Argumenta que
“quando da impossibilidade ou no caso da recusa do teste do etilômetro existem diversos outros meios que venham a atestar a embriaguez do condutor, por exemplo, exames médicos no IML, portanto, os policiais militares, mesmo possuindo fé pública não utilizaram e sequer ofereceram outros meios para atestarem a possível embriaguez de Aldecir”
(
sic
do id. 145075166).

Sustenta, ainda, que
“a testemunha é totalmente contraditória em suas declarações”
e, portanto, não pode ser utilizada para formação de um juízo condenatório (
sic
do id. 145075166).

Nada obstante, razão não lhe assiste.

Com efeito, o § 1º, do art. 306, da Lei 9.503/97 dispõe que a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

Acrescenta-se, ainda, o art. 3º, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades na constatação da alteração da capacidade psicomotora:

Art. 3.º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1.º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido
.

Portanto, o tipo penal previsto no art. 306 do CTB exige a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor, que poderá ser demonstrada por diversos meios, inclusive por prova testemunhal e laudo de constatação, dispensado a realização de exame pericial.

Ademais, cabe destacar que o delito previsto no art. 306 do CTB, mesmo com sua redação alterada pela Lei 12.760/2012, é crime de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação do perigo de dano.

A propósito:

[...] O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. [...]

(STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020).

No caso dos autos, considero que a capacidade psicomotora alterada do apelante restou suficientemente comprovada pelo termo de constatação de embriaguez (id. 145075161 – pág. 34), o qual indicou a presença de hálito alcoólico, equilíbrio alterado, comportamento sonolento e falando, atitude deprimida, marcha titubeante e ebriosa, bem como registrou que o apelante alegou ter ingerido bebida alcoólica naquela data.

Além disso, os depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal também comprovaram a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Durante a fase inquisitiva, o PM
Lindomar Tavares Roldão
descreveu a abordagem, afirmando o seguinte:

[...] QUE o durante a entrevista esta guarnição notou que o condutor do veículo FIAT SIENA, Sr. ALDECIR PEREIRA DE SOUSA estava em visível estado de embriaguez alcoólica, apresentando os seguintes sinais: odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes, fala alterada, dentre outros; QUE, também durante a entrevista foi perguntado a ele se havia consumido bebida alcoólica, e o mesmo confessou que havia consumido por volta das 16h00min na data de hoje [...] (
sic
do id. 145075161 – pág. 11).

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais do PM R
einaldo Domingues de Araújo.

Em juízo, a testemunha
Maria de Lourdes Afonso Ribeiro
relatou ter presencial os fatos, destacando que no momento o apelante conduzia o veículo pela contramão e, em razão disso, resultou nos danos materiais em seu veículo. Indagada se conversou com o apelante, respondeu que ele estava completamente bêbado, pois teve dificuldade para sair do veículo e andar, bem como porque não conseguia falar.

Outrossim, constam informações do médico-legista, que realizou o exame de corpo delito, no sentido de que o apelante apresentava sinais de embriaguez (id. 145075161 – pág. 36).

Neste contexto fático-probatório, estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante cometido pelo apelante, destacando-se termo de constatação, que é reforçado pelo depoimento dos policiais militares ouvidos em sede inquisitiva, pelo depoimento da testemunha
Maria de Lourdes
e pelo exame de corpo de delito realizado pelo médico-legista.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Aldecir Pereira de Sousa
pelo cometimento do delito previsto no art. 306 do CTB.

Nesse mesmo sentido, trago jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. [...]

(TJMT, Apelação Criminal n. 1000566-31.2020.8.11.0039, Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021).

À visto do exposto, em consonância com parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023